Tribunal: TJBA
Processo: 0000171-13.2010.8.05.0059
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000171-13.2010.8.05.0059

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE COARACI

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: MILTON QUINTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDMILTON CARNEIRO ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR COMISSIONADO MUNICIPAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS NÃO PAGAS. DÉBITOS DE GESTÃO ANTERIOR. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO.
RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA.
EXCLUSÃO DE MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por servidor comissionado contra o Município de Coaraci, visando ao recebimento de 13º salário dos anos de 2005, 2006 e 2007; férias acrescidas de 1/3 do período laborado; FGTS; horas extras; intervalo intrajornada; repouso semanal remunerado; multa dos arts. 477 e 467 da CLT; e seguro desemprego. A sentença reconheceu, apenas, os direitos próprios do regime estatutário, condenando o Ente
Municipal
ao pagamento do 13º salário e férias com 1/3, além do recolhimento previdenciário, e fixou multa diária para o cumprimento da obrigação. O Município apelou, alegando ausência de interesse de agir, quitação prévia dos valores, cerceamento de defesa e vedação de responsabilidade da atual gestão por atos anteriores. Pediu ainda a exclusão da multa cominatória.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se o Município é responsável pelo pagamento de verbas devidas a servidor comissionado, relativas a gestões anteriores, ainda que não comprovada a quitação;
e
estabelecer se é válida a imposição de multa diária, para compelir o Município ao recolhimento de contribuições previdenciárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
Acionado
, ao alegar a quitação administrativa dos valores cobrados, não comprov
ou
o efetivo pagamento, sendo de sua incumbência a demonstração dos fatos extintivos do direito autoral, conforme o art. 373, II, do CPC.

4.
A presunção de legitimidade dos atos administrativos não exime o
E
nte
P
úblico de comprovar o adimplemento das obrigações pecuniárias, sob pena de imposição de ônus probatório impossível ao servidor, que não detém acesso aos registros internos da Administração.

5.
A ausência de prova do pagamento das verbas trabalhadas, aliada à demonstração do vínculo funcional e do serviço prestado, legitima a cobrança judicial, independentemente de tratar-se de débitos de gestões anteriores.

6.
A aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal não afasta a obrigação de adimplir direitos do servidor efetivamente exercidos, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

7.
A imposição de multa diária ao Município, por descumprimento de obrigação de recolhimento previdenciário, é incabível, pois tal recolhimento não se presta a beneficiar diretamente o servidor, mas à Autarquia previdenciária, que possui meios próprios de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, e 487, I; Lei 9.494/97, art. 1º-F; CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), art. 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1270439/PR, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, j. 26.06.2013, DJe 02.08.2013; STJ, REsp 1766371/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.05.2020, DJe 11.05.2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°
0000171-13.2010.8.05.0059
,
oriundos da Comarca de
Coaraci
, em que figuram como Recorrente o
MUNICÍPIO DE
COARACI
,
sendo Recorrid
o
MILTON QUINTO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL

AO RECURSO.